Tribunal: TJMT
Processo: 1010273-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010273-09.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): REDI BIESUZ
RECORRIDO (S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por REDI BIESUZ com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 103086489):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo Autor/Agravado, eis que as cédulas de crédito bancário são oriundas de recursos captados no exterior, cuja existência da cláusula de paridade cambial é obrigatória, a teor das Resoluções n.o 63/1967 e 3.844/2010, do Conselho Monetário Nacional.
Ademais, não se vislumbra o perigo de dano decorrente do indeferimento da tutela de urgência, eis que o Autor/Agravado não demonstrou estar em dificuldades financeiras, tanto que vem honrando as obrigações contratuais”. (N.U 1010273-09.2021.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 22/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (ids. 110012454 e 120188962).
Alega-se violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, artigos 1o e 2o do Decreto-Lei 857/1969, e artigo 6o da Lei 8.880/1994, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser mantida a decisão primeiro grau uma vez que foram preenchidos os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar para manter suspensas a exigibilidade das cédulas bancárias objeto da lide revisional e abstenção do nome do recorrente no banco de dados das instituições de proteção ao crédito.
Aduz que “(...) a recorrida incorre em flagrante ilegalidade ao realizar a conversão da obrigação para moeda corrente pela cotação da data dos vencimentos das parcelas, vez que diverge totalmente dos dois entendimentos autorizados pela jurisprudência. Tal ilegalidade perpetrada pela instituição financeira o que caracteriza a presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil para o fim de conceder a tutela de urgência nos exatos termos da r. Decisão de 1o grau”.
Assevera ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC uma vez que o acórdão recorrido foi omisso.
Recurso tempestivo (id. 122647970).
Contrarrazões no id. 127245668.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que “ao manter o entendimento de inaplicabilidade dos artigos de lei referidos, alça à condição de Lei Federal resoluções do Banco Central do Brasil que não dispõe da referida força legal, ao mesmo tempo que deixa de indicar em quais das exceções discriminadas no elenco restrito do artigo 2o do Decreto-Lei 857/69 a operação originária se enquadraria”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Na hipótese, entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito do Recorrido e o perigo do dano, para que lhe seja garantido, desde o início da demanda, o direito à revisão contratual. Com efeito, denota-se que o Juiz singular partiu da premissa de que “é defeso aos contratantes a indexação de dívidas à variação cambial de moeda estrangeira”, bem como que “a conversão da moeda estrangeira deverá ser realizada em observância à data de contratação, não a data do pagamento”. Todavia, os documentos anexados nos ID.’s 53528429/53528440 – autos principais – demonstram que as Cédulas de Crédito Bancário contratadas são provenientes de recursos captados no exterior, cuja existência da cláusula de paridade cambial é obrigatória, a teor das Resoluções n.o 63/1967 e 3.844/2010, do Conselho Monetário Nacional, o que torna plausível a tese em que se escora o pedido do Agravante. Outrossim, a Lei 8.880/94, em seu artigo 6.o, autorizou o reajuste com base na variação da cotação de moeda estrangeira, desde que autorizado por lei, como fez o Banco Central ao editar Resoluções sobre o repasse, sob a égide do artigo 4.o da Lei Especial 4.595/64, que regula o Sistema Financeiro Nacional”. (id. 102086489) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrida, contra a decisão do juízo de primeiro grau que nos autos da ação revisional deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou: “ a) Abstenção de cobrança dos valores concernentes à Cédula de Crédito Bancário n. 6137/02, Cédula de Crédito Bancário 6137/03, Cédula de Crédito Bancário 6137/04 e Cédula de Crédito Bancário 7265/01 e seus aditivos; b) Abstenção da instituição requerida de incluir o nome do autor nos órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, tão somente aos débitos discutidos nestes autos, bem como do protesto em cartório dos contratos discutidos”.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça